Tribunal: TJBA
Processo: 8066737-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066737-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VITOR HUGO SOUZA CORDEIRO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BARBOSA FERREIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA, NOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE, DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA 204 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL FIXADA NA SENTENÇA. INCLUSÃO INDEVIDA DE PARCELAS ANTERIORES A 29/08/2011. AFRONTA AO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Configura excesso de execução a adoção, pelo exequente, de termo inicial dos juros moratórios anterior ao da citação válida, em violação à Súmula 204 do STJ, bem como a inclusão de parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal expressamente reconhecida na sentença.

2. Necessidade de provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de acolher a exceção de pré-executividade oposta pelo INSS e homologar os cálculos apresentados nos IDs 497728982 e 497728983 dos autos originários, por tais cálculos observarem a incidência dos juros moratórios a partir da citação válida ocorrida em junho de 2017, nos termos da Súmula 204 do STJ, e por terem excluído as parcelas compreendidas entre 19/10/2002 e 28/08/2011, em observância à prescrição quinquenal reconhecida na sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 8066737-57.2025.8.05.0000
, em que são agravante e agravado, respectivamente, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e
VITOR HUGO SOUZA CORDEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
E
D
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02